Tribunal: TJDFT
Processo: 0706781-22.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706781-22.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUGON COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP APELADO: COMERCIAL PAULISTA SIGN LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por LUGON COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP contra a sentença que a condenou ao pagamento da importância de R$ 14.106,17, devidamente corrigida e acrescida de juros de mora, além de honorários de sucumbência, a razão de 10% sobre o valor da condenação. A apelante não recolheu o preparo, pugnando a concessão da gratuidade em recurso. Considerando o enunciado de súmula 481 do STJ, intimou-se a apelante, para comprovar a sua hipossuficiência ou recolher o preparo, sob pena de deserção (ID 25379620). A apelante não se manifestou (ID 25724187). DECIDO. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Antes de considerar inadmissível o recurso, no entanto, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício (CPC, art. 932, parágrafo único). Na hipótese, determinou-se a apelante a comprovação da sua hipossuficiência ou o recolhimento do preparo, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, o recurso é deserto e não pode ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.007, § 4.o, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2021, 09:43:02. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator